Tribunal: TJMT
Processo: 1000905-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1000905-73.2021.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP/MT.
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravada: Fundação de Saúde Comunitária de Sinop
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da ação de cobrança no 1019278-44.2020.811.0015, proposta pela Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, concedeu, parcialmente, a tutela de urgência pleiteada para determinar o bloqueio da quantia de R$ 3.610.034,51 (três milhões, seiscentos e dez mil e trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos), via SISBAJUD, em conta(s) bancária(s) vinculada(s) ao apelante, condicionando o levantamento da referida quantia à prestação de caução idônea.
Inconformado, o agravante argumenta, num primeiro momento, acerca da impossibilidade de se conceder à parte autora os benefícios da justiça gratuita, uma vez que não restou demonstrada, de maneira satisfatória, pela agravada, situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em Juízo.
Em seguida, defende a nulidade da decisão agravada, ao argumento de que a concessão da tutela antecipada pelo magistrado de piso acarretou o esgotamento do pedido principal da ação originária, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, ante o risco de irreversibilidade da medida.
Sustenta, ainda, a impossibilidade de deferimento do pedido liminar formulado pela autora, sob a alegação de que, nos termos do artigo 7o, § 2o, da Lei no 12.016/09, c/c artigo 1o da Lei 8.437/92, é vedada a concessão de liminar contra o Poder Público para pagamento de qualquer natureza.
Arremata, aduzindo que, no caso em apreço, encontram-se ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravada na origem, posto que inexiste comprovação de que os incentivos financeiros foram efetivamente repassados pelo Ministério da Saúde ao Fundo Estadual de Saúde, a afastar a probabilidade do direito invocado pela autora.
Enfatiza, também, que, além da impossibilidade de penhora on-line de numerários do Estado por violação ao artigo 100 da Constituição Federal, a agravada não demonstrou o periculum in mora, apto a autorizar a concessão da medida liminar, uma vez que “não há demonstração nos autos de que a ausência destes recursos naquele período esteja comprometendo a execução destes serviços nos dias atuais, levando-se em conta de que deve haver uma pertinência entre o valor destinado e o utilizado pela agravada.”
Pautado nestes fundamentos, postula a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada e, no mérito, roga pelo provimento do agravo, a fim de ver reformada a decisão vergastada.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
(...)
“Art. 932. Incumbe ao relator: (...)
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”.
(...)
“Art. 995. (...)
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(...)
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” [Destaquei].
No caso em estima, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso não merece acolhimento, haja vista a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Inicialmente, verifica-se que, na origem, restou proposta, pela Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, ação de cobrança com pedido de tutela de urgência antecipada, por retenção indevida de incentivos financeiros federais, pugnando, liminarmente, pela realização de bloqueio judicial e imediata liberação da quantia de R$ 3.610.034,51 (três milhões, seiscentos e dez mil e trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos), concernente aos repasses de incentivos financeiros federais referentes aos meses de setembro/2019 a dezembro/2020, indevidamente retidos pelo requerido, sob a justificativa de ausência de apresentação de certidões de regularidade fiscal.
Inclusive, a autora consignou, na sua petição inicial (autos no 1019278-44.2020.811.0015), que a falta de repasses por parte do requerido se iniciou no ano de 2015, o que ensejou o ajuizamento da ação cobrança no 1012437-67.2019.8.11.0015, objetivando o recebimento dos incentivos relativos ao período de maio/2015 a agosto/2019.
Com fulcro em tais relatos, defendeu a presença dos requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada de urgência, aduzindo, entre outros argumentos, que o próprio requerido, ora agravante, admitiu que não realizou os repasses, não tendo sido apresentado qualquer comprovante de transferência.
Argumentou, ainda, que a conduta ilegal e abusiva do Estado de Mato Grosso, consistente em reter os incentivos federais destinados à autora, tem acarretado graves prejuízos a atividade desenvolvida, inviabilizando o atendimento da população usuária do Sistema Único de Saúde no Município de Sinop e região, uma vez que os médicos, funcionários e prestadores de serviços estão sem receber integralmente os salários, remunerações e demais pagamentos.
Nesse sentido, nesta primeira abordagem dos autos, verifico que, diferentemente do quanto exposto pelo recorrente, a agravada demonstrou a probabilidade do direito invocado, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, agindo com acerto o magistrado de piso ao deferir, em partes, a tutela de urgência pleiteada.
Com efeito, embora o apelante defenda que inexiste comprovação de que os incentivos financeiros foram efetivamente repassados pelo Ministério da Saúde ao Fundo Estadual de Saúde, nos autos originários restou acostado o Ofício no 166/2019/CGPAS/DRAC/SAES, no qual o Ministério da Saúde informa que os incentivos financeiros federais destinados à Fundação de Saúde Comunitária de Sinop foram incorporados ao Teto MAC do Estado de Mato Grosso (Id. 46601617 – autos de origem).
Por sua vez, no que tange a alegação de não ser cabível liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme vedação disposta no artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, sabe-se que o aludido comando não possui caráter absoluto. Sua flexibilização se restringe aos casos em que a postergação da prestação jurisdicional possa frustrar a sua efetividade e quando ausente a característica de irreversibilidade do provimento jurisdicional.
Na hipótese vertente, a vedação em tela pode ser relativizada em face da necessidade de se assegurar direito fundamental e indispensável à população do Município de Sinop, já que a postergação da prestação jurisdicional pode resultar na suspensão dos atendimentos médicos prestados pela unidade hospitalar aos usuários do Sistema Único de Saúde daquela região.
Neste sentido, assim já decidiu este e. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARO DE UNIDADE DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA QUE ESGOTA O MÉRITO – IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO RELATIVIZADA – MEDIDA QUE ASSEGURA DIREITO DA COLETIVIDADE – REPARO JÁ CONDUZIDO DE FORMA ADMINISTRATIVA (...) Nas hipóteses em que se visa assegurar direito fundamental previsto na Constituição Federal, em prol da Coletividade, há a possibilidade de se relativizar a aplicação do que é compreendido acerca da irreversibilidade da decisão liminar.” (...) (N.U 1008352-54.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020) [Destaquei].
Por último, não vislumbro a possibilidade da decisão recorrida acarretar prejuízo material irreversível ao apelante, uma vez que, além dos incentivos financeiros federais mencionados na ação não serem destinados ao Estado de Mato Grosso, o magistrado de primeiro grau condicionou a liberação dos valores bloqueados à prestação de caução idônea.
Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado, que autorize a concessão da liminar pretendida e justifique a modificação da decisão agravada.
Ante o exposto, sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se a agravada, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de maio de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado